Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-55.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006292-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Banco Master e DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, afim de majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00.

E M E N T A

Ementa:

Direito

civil e do consumidor. Apelações Cíveis.

Contratação de cartão de crédito consignado não comprovada. Descontos indevidos. Restituição na forma simples. Indenização por danos morais. Majoração do quantum indenizatório.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que a autora alega a ausência de contratação de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em sua folha de pagamento. Sentença de procedência para declarar inexistente a dívida, condenar o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. (i) Analisar a regularidade da contratação do cartão consignado e a legitimidade dos descontos efetuados (ii) Determinar se os valores descontados devem ser restituídos de forma simples ou dobrada (iii) Avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ônus de demonstrar a existência de relação jurídica que embasasse os descontos recaía sobre o réu, credor da dívida, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. O Banco não apresentou provas da contratação do serviço, como o contrato do cartão de crédito consignado, o que impede a validação dos descontos realizados e justifica a declaração de inexistência do débito.

5. A devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 884 do Código Civil, pois não ficou demonstrada má-fé na conduta do réu.

6. O dano moral configura-se in re ipsa, considerando o impacto dos descontos indevidos na esfera extrapatrimonial da autora, causando desconforto e transtornos significativos.

7. A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando os objetivos compensatórios, punitivos e pedagógicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Master desprovido. Recurso de Maria Joana da Silva Rodrigues provido para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de comprovação de contratação válida, os descontos indevidos em folha de pagamento devem ser restituídos na forma simples. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando os objetivos compensatórios e punitivos da condenação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO MASTER S/A e também por MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº
1006292-55.2024.8.11.0003
), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido autoral, afim de
“declarar inexistente o débito referente aos contratos descrito e caracterizado no processo”
e condenar o Banco/réu ao
“pagamento da importância de R$ 6.000,00

a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão”
e a
“restituição dos valores descontados de forma indevida, na forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, apurando-se o saldo em liquidação de sentença”
bem como, ao
“pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitr
(ados)
em 10%, sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 243002187).

No Recurso vinculado ao Id. nº 243002188 o Banco/apelante defende que o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço de saque "Saque Fácil" são produtos legais e regulares, não configurando empréstimos consignados, mas benefícios específicos, conforme a Lei nº 14.431/2022, afirmando nesse sentido que, o valor de R$ 2.845,50 foi depositado na conta da Apelada, demonstrando sua ciência e aceitação tácita, sendo contraditória sua negativa de contratação diante da utilização dos valores.

Assevera que não houve falha na prestação do serviço, nem prática de ato ilícito, dano material ou moral, já que os descontos são legítimos, realizados conforme contrato, e os valores foram devidamente usufruídos pela apelada, sustentando que o comportamento desta, ao negar a contratação e pleitear a interrupção dos descontos sem devolver os valores recebidos, viola os princípios da boa-fé e lealdade, configurando má-fé.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a regularidade da contratação e dos descontos, com afastamento do pedido de indenização por danos morais e devolução de valores, alternativamente, que seja ao menos reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Em seu recurso, a autora/apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, argumentando que o aumento é necessário para atender aos objetivos reparatórios, punitivos e preventivos, destacando que, o novo montante visa desencorajar práticas abusivas do Banco Master, refletir o impacto emocional e financeiro sofrido, e motivar melhorias nos processos internos da instituição, além de busca proporcionar justa compensação considerando a gravidade dos transtornos enfrentados (cf. Id. nº 243002193).

A autora
ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº
243002192,
enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. nº 243002195, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, a relação jurídica discutida nos autos caracteriza-se como uma relação de consumo, enquadrando a autora como consumidora e o réu como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em ações Declaratórias de Inexistência de Débito, a Jurisprudência consolidada entende que o ônus de provar a existência da relação contratual recai sobre o credor, isso se deve ao fato de que não se pode exigir do suposto devedor a comprovação de que não contraiu a dívida, já que tal exigência implicaria a demonstração de um fato negativo, o que é juridicamente inviável.

No caso em análise, a autora nega categoricamente a contratação do serviço que originou os descontos em sua folha de pagamento, nesse cenário, competia ao Banco/réu, na condição de credor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, evidenciando não apenas a existência da relação jurídica que embasou os descontos, mas também a legalidade da contratação.

No entanto, verifica-se que o réu não cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, uma vez que não apresentou nos autos a documentação essencial, como a cópia do contrato do Cartão de Crédito Consignado em questão, tal ausência compromete a demonstração de regularidade e legitimidade do vínculo contratual, indispensável para fundamentar a exigibilidade dos descontos realizados.

Portanto, não comprovada a regularidade da contratação, deve ser mantida a declaração de nulidade da avença.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO

NA FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – VALOR EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Não tendo sido comprovada que a legalidade da contratação dos empréstimos consignados, bem como foram concretizados em conformidade com as regras dispostas no CDC, a declaração de sua nulidade é medida impositiva, devendo, pois, a instituição financeira proceder à restituição de todos os valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos. O valor creditado na conta bancária do consumidor em razão de empréstimo declarado inexigível deve ser devolvido e/ou compensado, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. (TJMT - RAC 1008542-83.2023.8.11.0007, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Portanto, é apropriado determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, em conformidade com o princípio do não enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do Código Civil.

Convém salientar que a devolução em dobro, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé por parte de quem recebeu o pagamento indevido, no caso em questão, não há elementos que evidenciem que a Instituição Financeira agiu com dolo ou intenção maliciosa que justifique a aplicação dessa penalidade mais gravosa.

Dessa maneira, entende-se que está caracterizada uma situação que gera danos morais, passível de reparação nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois houve falha na prestação do serviço que causou abalo à esfera extrapatrimonial da autora.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT – RAC nº 1015293-23.2019.8.11.0041, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

No que diz respeito ao valor da Indenização por Danos Morais, este não se destina a reparar integralmente a dor sofrida, mas a oferecer uma compensação capaz de atenuar o sofrimento experimentado pela vítima, ao fixar o montante, o magistrado deve agir com prudência e equilíbrio, levando em consideração as condições financeiras tanto do responsável pela indenização quanto da vítima, bem como os objetivos reparatório e punitivo-pedagógico inerentes à condenação.

A indenização deve, por um lado, proporcionar uma satisfação justa à vítima, sem que isso se traduza em enriquecimento sem causa, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil, por outro lado, deve alcançar o propósito educativo da condenação, impondo ao causador do dano uma sanção suficientemente grave para desincentivar a repetição de condutas lesivas.

No presente caso, o valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença de primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se inadequado tanto para compensar o sofrimento moral experimentado pela parte autora quanto para cumprir a função pedagógica de prevenir comportamentos semelhantes no futuro, assim, considera-se necessária a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00, de forma a atingir os objetivos compensatório, punitivo e pedagógico, assegurando a efetividade da reparação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso interposto pelo Banco Master e
dou provimento
ao recurso interposto pela autora, afim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024